Tribunal: STF
Processo: HC 208386
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança 61.854/SP, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    2. Agravo interno não provido” (pág. 1 do doc. eletrônico 87).



    O presente habeas corpus volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança 61.854/SP, com base no que foi decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual se definiu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 181/STF).



    Como se vê, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral, o que, como visto, inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: HC 117.323 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; HC 122.402/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 175.129 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 150.819 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, este assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, o não enfrentamento dos argumentos no acórdão atacado impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Com essa compreensão: HC 135.001 AgR/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator